Tribunal: TJDFT
Processo: 0723803-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723803-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisões proferidas pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (IDs de origem 96408422 e 97924564) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte do executado Daniel Solidonio de Souza, e de intimação dos devedores para indicarem bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais (ID 27583039), quanto à decisão que indeferiu o pedido para suspensão da CNH e passaporte do executado Daniel Solidonio de Souza, o agravante, reportando-se ao disposto nos arts. 6o, 8o, 139, IV, e 797 do CPC, aduz que, diante da realidade da execução, na qual enfrentaria dificuldades para encontrar bens dos devedores passíveis de penhora, seria necessária uma atuação do Juiz de modo a trazê-los aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida. Aduz não se tratar de medida que viole preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trataria de limitação deliberada ao direito de locomoção, mas de desincentivo à inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária. No ponto, traz precedentes do c. STJ e desse e. TJDFT que entende amparar seu pleito. Em relação à decisão que indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicarem bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, argumenta encontrar amparo no art. 774, V, do CPC, de modo que não caberia ao Juízo negar ao credor, ora agravante, a utilização de meio legítimo para localização de bens do devedor. Assevera que a decisão agravada se mostraria contraditória quando analisada sob o imperativo do princípio da efetividade, pois o magistrado estaria se negando a tomar as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Destaca que a execução deveria ser realizada no interesse do credor, segundo o art. 797 do CPC. No mesmo sentido, elenca precedentes jurisprudenciais para reforçar sua tese. Defende a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, ao argumento de que o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens, porquanto desconhece bens de propriedade dos agravados. Pontua que, na hipótese vertente, é necessário substituir a decisão negativa proferida pelo Juízo de origem e conceder o pedido originário no recurso de agravo de instrumento, pois não há óbices legais para tanto. Ao final, requer “o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, e seja determinada, liminarmente, a intimação dos Agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, do Código de Processo Civil, bem como seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do Agravado Daniel Solidonio de Souza”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar as r. decisões, confirmando a liminar. Preparo recolhido (ID 27583040). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito liminar. Isso porque, com relação à decisão de ID de origem 96408422, que indeferiu o pedido para suspensão da CNH e passaporte do executado, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1329269, 07017838220208079000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CÁRTULA DE CHEQUE DEVOLVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO E SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. No entanto, as medidas executivas atípicas excepcionalmente adotadas devem observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Justamente por serem direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, tais medidas devem ser aplicadas com prudência e sempre evidenciando a adequação à situação e aptidão para alcançar um resultado útil para o fim buscado, sob pena de ser considerada abusiva, punitiva e descontextualizada das premissas constitucionais. Precedentes. 3. As aludidas medidas restritivas de direitos não devem ser aplicadas indiscriminadamente, devendo guardar pertinência com a natureza da obrigação. A pretendida apreensão e suspensão da CNH do devedor, de seu passaporte e, ainda, o cancelamento dos seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida exequenda e, por certo, não alcançarão o fim buscado no presente processo, qual seja, a satisfação do crédito, uma vez que tais medidas não são aptas a instrumentalizarem o feito com os bens expropriáveis necessários. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317604, 07444095320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não observada a pertinência da medida vindicada pela parte agravante, a qual não encontra, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Igualmente, quanto à decisão de ID de origem 97924564, que indeferiu o pedido de intimação dos executados para indicarem bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório da dignidade da justiça, não se revela, de plano, a presença dos pressupostos para o deferimento liminar do pedido. Isso porque, em regra, o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor, nos exatos termos do art. 524, VII, do CPC[1]. A necessidade da medida pleiteada, portanto, demanda melhor análise dos fatos e das circunstâncias que motivaram tanto a realização do pedido quanto o seu indeferimento. Dessa maneira, ao menos nesse exame preliminar, não se verifica a probabilidade do direito do autor com habilidade técnica para antecipar a tutela recursal. Noutro vértice, também não se vislumbra perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pois este tramita regularmente na origem, com os atos em direção à satisfação do direito do agravante. Além disso, eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[2]. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se as partes agravadas para responder ao recurso, juntando a documentação que entenderem pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;